Tribunal: TJMT
Processo: 1026483-67.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026483-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEMISSON MEDEIROS MARINHO - CPF: 038.490.412-20 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NATANY VITORIA SILVA COSTA - CPF: 071.753.821-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO

– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE –
PERICULUM LIBERTATIS -
QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA –
1,720 KG E 83,84G DE MACONHA
– 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO –
4.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
5.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, total de
13,42 kg de cocaína
;

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”);

3.

Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade ou da Dignidade da Pessoa Humana, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, se tiver embasamento legal e for expedido mediante decisão escrita e motivada do juiz competente;

4.
A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

5. Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Diemisson Medeiros Marinho
contra ato do
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT
., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque lhe
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
mediante decisão que se alega ser
carente de fundamentação
, estando
ausentes os pressupostos
previstos no art. 312 do CPP.

Aduz-se, além disso, a existência de
predicados pessoais favoráveis
em favor do paciente; que a
custódia cautelar representa ofensa aos princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e homogeneidade
; e, por fim, defende que são
suficientes
ao caso, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 189577675).

Anexou documentos (Id. 189577677).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 190376686).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 191044686).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 194558664):

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Diemisson Medeiros Marinho
vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT
, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva mediante decisão que se sustenta ser carente de fundamentação, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Aduz-se, além disso, a existência de predicados pessoais favoráveis em favor do paciente; que a custódia cautelar representa ofensa aos princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e homogeneidade; e, por fim, defende que são suficientes ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à análise das teses arguidas.

Extrai-se dos autos que a polícia civil vinha monitorando a residência do paciente e, na data do fato, o abordou juntamente com a corré
Natany Vitoria Silva Costa
no momento em que desembarcavam de um veículo, em frente ao imóvel. Na ocasião, localizaram com o paciente algumas porções de maconha e, no interior da residência, encontraram uma balança de precisão, rolos de plástico filme, dois tabletes e um invólucro contendo maconha.

A prisão do paciente foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e, para tanto, o magistrado
a quo
destacou a gravidade da conduta revelada pela quantidade de droga apreendida (1,720 kg e 83,84g de maconha – Id. 189577677), além do risco de reiteração delitiva, já que o paciente ostenta condenação em seu desfavor.

E nesse ponto, entendo que a decisão está fundamentada de forma satisfatória e idônea, pois a quantidade de droga apreendida –
1,720 kg e 83,84g de maconha
– é relevante e autoriza o decreto prisional; aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...) Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (...)” (N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Nesse contexto, inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

Além disso, a soltura do paciente acarretaria risco à ordem pública, também, porque ele já ostenta condenação por outros crimes, indicando que, solto, voltará a delinquir.

Com efeito, o Enunciado n. 6 deste e. TJMT, seguindo orientação do STJ prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

A propósito, ressalta-se ser irrelevante que a condenação anterior seja ou não específica em tráfico de drogas. E faço tal assertiva, pois, a vida pregressa do agente que já ostenta inquéritos policias, ações penais em andamento ou condenações, revela sua contumácia no cometimento de crimes em geral e, com a segregação preventiva, pretende-se evitar que, em liberdade, ele reitere em infrações penais de quaisquer naturezas.

Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

Outrossim, em que pese o esforço do impetrante em sustentar que os predicados pessoais do paciente são suficientes para revelar a desnecessidade da segregação preventiva, entendo que eventuais condições pessoais favoráveis, embora louváveis,
“(...) por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI).

É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

À propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) 02. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art. 5º, LXI) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5º, caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144).
Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência (CR, art. 5º, inc. LVII).
(...)” (HC 312.684/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015)

No que tange à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é que
se que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...). 5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023